Tribunal: TJPA
Processo: 0083064-57.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10373 - Limite de Idade
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0083064-57.2013.8.14.0301
APELANTE: FRANCIS LIMA BRITO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N°
0083064-57.2013.8.14.0301

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE:
FRANCIS LIMA BRITO

ADVOGADA: MARIA ELISA BESSA DE CASTRO- OAB/PA 5326

EMBARGADO:
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM e ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇO NA APELAÇO CÍVEL.

LEI ESTADUAL Nº 6.626/2006. LIMITE DE IDADE. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE
REJEITADA. NÃO APLICAÇÃO DA
LEI Nº 8.342/2016, FACE O PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 683 DO STF. DISTINGUISHING ENTRE O ACORDÃO RECORRIDO E A ADI 0003791-78.2006.1.00.0000. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas no art. 1.022 do CPC/15.

II-
O embargante aponta que há um conflito jurisprudencial entre o acórdão embargado, que julgou constitucional o estabelecimento (em lei ordinária – neste caso, a Lei do Estado do Pará nº 6.626/2006) de limite de idade para fins de ingresso na carreira policial militar; e o Acórdão proferido nos autos da ADI 0003791-78.2006.1.00.0000
–
cujo teor julgou inconstitucional o art. 5º, Inciso I, da Lei do Estado de Roraima nº 430/2004, que estabelece limite de idade para fins de inclusão nas fileiras da corporação policial militar.

III- Além disso, aponta omissão no julgado, vez que não apreciou a arguição incidental de inconstitucionalidade do art. 3º, § 2º, alínea “b” da Lei Estadual nº 6.626/2006 e, por conseguinte, do Edital 01/2012, em seu item 4.3, alínea “b”.

IV- o art. 3º, § 2º, alínea “b” da Lei Estadual nº 6.626/2006 estabelece a idade mínima e máxima de acordo com critérios objetivos, aplicados indistintamente a todos os candidatos, isso porque, as atribuições inerentes ao Soldado da Polícia Militar exigem constituição física mínima para agir e atuar em favor da coletividade, especialmente quando exercida a polícia preventiva a cargo da aludida instituição.

V- A Súmula 683 do STF dispõe a possibilidade de fixar limite para a inscrição em concurso público em razão da atribuição do cargo. Nesse compasso, tenho que a previsão legal de limite de idade, estabelecida no art. 3º, §2º, alínea “c”, da Lei 6.626/04, guarda consonância com a natureza e atribuições do cargo de Policial Militar, sendo razoável e proporcional sua limitação no ato da inscrição em concurso público, diante da natureza das atribuições inerentes ao cargo pretendido, razão pela qual não se revela inconstitucional.

VI- Os dispositivos previstos na Lei nº 8.342/2016 não podem ser aplicados no caso em tela, tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu em 29/04/2014, ou seja, anteriormente a promulgação da nova lei. Assim, em face do princípio da irretroatividade da lei civil previsto no art. 5º, inc. XXXVI, da CF e arts. 1º e 6º da LINDB, os dispositivos previstos na Lei nº 8.342/2016 (que deu nova redação ao art.3º,§2º alínea “b” da Lei 6.626/04), somente podem ser aplicáveis a fatos posteriormente à sua vigência.

VII- Em relação a existência de contradição jurisprudencial entre o acórdão

recorrido e o Acórdão proferido nos autos da ADI 0003791-78.2006.1.00.0000, há
distinguishing (
elemento diferenciador) que impede que o entendimento firmado na ADI seja utilizado no presente caso, visto que o Plenário da Corte
julgou parcialmente procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão “e menor de 35 (trinta e cinco) anos”, prevista no inciso I do art. 5º da Lei nº 430, de 16 de abril de 2004, do Estado de Roraima
,
em razão da natureza da atividade ser administrativa e não ser razoável o limite de 35 (trinta e cinco) anos de idade.

VIII- Ao contrário, o cargo que almeja o embargante, o de
Soldado da Polícia Militar, não está relacionado com questões administrativas e exige constituição física mínima para agir e atuar em favor da coletividade, especialmente quando exercida a polícia preventiva a cargo da aludida instituição.

IX- Sendo assim, mesmo após os esclarecimentos feitos no presente voto e o saneamento da omissão e contradição apontadas, não há qualquer alteração no resultado do julgamento, de modo que o recurso de apelação permanece sendo desprovido e a sentença de primeiro grau mantida.

X-

Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FRANCIS LIMA BRITO

em face do Acórdão de id n°
2362109
que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
FRANCIS LIMA BRITO
.

A seguir, segue a ementa do julgado:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO. CFSD/2012. LIMITAÇÃO DE IDADE PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO. CANDIDATO QUE JÁ HAVIA ATINGIDO A IDADE MÁXIMA NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONCURSO. POSSIBILIDADE DE ESTIPULAÇÃO DE LIMITE DE IDADE MÍNIMA E MÁXIMA PARA A INSCRIÇÃO EM CONCURSO SELETIVO DA CARREIRA MILITAR QUANDO A RESTRIÇÃO ESTIVER PREVISTA EM LEI E FOR COMPATÍVEL COM A NATUREZA DO CARGO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito do apelante se inscrever e participar do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar- CFSD- 2012, considerando que o edital prevê expressamente a idade máxima de 27 (vinte e sete) anos.

II.

De acordo com a regra editalícia, constante no item 4.3, “b” do referido edital, a idade máxima para inscrição no referido concurso é de 27 (vinte e sete anos) anos até a data do encerramento da inscrição.

III.

Vale destacar a Lei n° 6.626/2004, que estabelece expressamente a idade máxima de 27 (vinte e sete) anos para a inscrição no
Cursos de Formação de Oficiais, de Sargentos e de Soldados
.

IV.

Não há qualquer irregularidade na estipulação de idade mínima e máxima, visto que está em conformidade com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que ao julgar o RE n. 600.885/RS, decidiu em incidente de repercussão geral que é necessária a existência de lei para que os editais possam fixar limite de idade para ingresso nas Forças Armadas e, por conseguinte, na Polícia Militar Estadual ou no Corpo de Bombeiros.

V.

Analisando os documentos constantes nos autos, observa-se que o apelante nasceu no dia 11/04/1982, conforme cópia da carteira de identidade constante às fls. 23 (pág 21 do id n° 844450) e que o mesmo completou a idade máxima de 27 (vinte e sete) anos permitida para inscrever-se no certame na data de 11/04/2009, assim, considerando que o presente certame foi ofertado pela Administração Pública no ano de 2012, resta devidamente comprovado que o mesmo não possuía idade para inscrever-se no exame de seleção do Curso de Formação em tela, não havendo que se falar em violação a direito seu.

VI.

O Edital do concurso público é a norma regente que vincula tanto a administração pública quanto o candidato. Consequentemente, o cumprimento das regras do Edital não é só de responsabilidade da Administração Pública, mas também do candidato, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento e da legalidade.

VII.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Inconformado,
FRANCIS LIMA BRITO
opôs os presentes embargos de declaração (id n°
2449097
).

Em suas razões, o embargante afirma que
Acórdão foi fundamentado na premissa de que existe possibilidade jurídica de limitação de faixa etária para fins de ingresso no serviço público, por meio de concurso, quando tal exigência estiver prevista em lei; o que seria o caso do objeto da presente demanda (Lei Estadual 6.626/2006).

Contudo, aponta que tanto na petição inicial da Ação Ordinária, como no bojo da Apelação Cível, fez-se arguir incidentalmente a inconstitucionalidade do mencionado diploma legal, poia afronta o art. 37, inciso II, da Carta Magna de 1988, cujo teor não estabelece limite de idade enquanto requisito para o ingresso no serviço público. Ademais, alega que no que concerne ao disposto no § 3º, Inciso X do texto constitucional, há que atentar para o fato de que este se refere aos militares das Forças Armadas e, não, aos policiais militares.

Na sequência, assevera que a exigência de limite de idade enquanto requisito de admissão em concursos públicos, só se justifica quando a natureza das atribuições do cargo assim o exigir, consoante disposição da Súmula 683.

Ressalta que após a propositura da demanda, foi promulgada uma nova lei, a Lei Estadual nº 8.342 de 14 de janeiro de 2016, cujo teor modificou o limite de idade outrora estabelecendo para ingresso no Curso de Formação de Soldados PM-PA, passando para 30 anos (art. 1°).

Suscita que impedir que um candidato (que teve deferida a inscrição em concurso e foi aprovado em todas as etapas deste) realize o consequente Curso de Formação de Soldados PM-PA sob o argumento de que ultrapassa o limite de idade disposto no edital (27 anos), tendo este candidato pouco acima deste limite, enseja também afronta ao Princípio da Igualdade, na medida em que privilegia os candidatos com idade incursa abaixo do limite de 27 anos, em detrimento dos candidatos de idade superior à esta faixa etária.

Assevera que o Colendo Supremo Tribunal Federal, em recente julgado datado de agosto de 2019, proferido nos autos da ADI 0003791-78.2006.1.00.0000, cujo objeto tem idêntico teor ao da matéria em exame, decretou inconstitucional de lei cujo teor estabelece limite etário enquanto requisito para fins de ingresso nas fileiras da corporação policial militar, por meio de concurso público.

Assim, aponta que o há um conflito jurisprudencial entre o acórdão embargado, que julgou constitucional o estabelecimento (em lei ordinária – neste caso, a Lei do Estado do Pará nº 6.626/2006) de limite de idade para fins de ingresso na carreira policial militar; e o Acórdão proferido nos autos da ADI 0003791-78.2006.1.00.0000
–
cujo teor julgou inconstitucional o art. 5º, Inciso I, da Lei do Estado de Roraima nº 430/2004, que estabelece limite de idade para fins de inclusão nas fileiras da corporação policial militar.

Além disso, aponta omissão no julgado, vez que não apreciou a arguição incidental de inconstitucionalidade do art. 3º, § 2º, alínea “b” da Lei Estadual nº 6.626/2006 e, por conseguinte, do Edital 01/2012, em seu item 4.3, alínea “b”; e a afronta ao Princípio da Igualdade preconizado no art. 5º, caput, da CF/88.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para suprimir as omissões apontadas ao norte.

Conforme certidão de id n°
2700231, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
[1]
.

No presente recurso, o embargante aponta a existência de omissão e contradição no julgado. Em relação a omissão, assevera que
não foi apreciada a arguição incidental de inconstitucionalidade do art. 3º, § 2º, alínea “b” da Lei Estadual nº 6.626/2006 e, por conseguinte, do Edital 01/2012, em seu item 4.3, alínea “b”.

Sobre o ponto levantado, verifico que de fato não foi objeto do voto, de modo que passo a apreciá-lo. Ressalto que aproveito o capítulo para discorrer sobre outros dois argumentos suscitados pelo embargante: A promulgação da Lei n° 8.342/2016, cujo teor modificou o limite de idade outrora estabelecendo para ingresso no Curso de Formação de Soldados PM-PA, passando para 30 anos; e que o limite de idade enquanto requisito de admissão em concursos públicos, só se justifica quando a natureza das atribuições do cargo assim o exigir, consoante disposição da Súmula 683.

Pois bem. O art.3º, §2º alínea “b” da Lei 6.626/2004, que regulava o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará vigente à época do ajuizamento da ação (29/04/2014) previa o seguinte:

Art. 3° A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta Lei

(...)

§ 2º São
requisitos para a inscrição ao concurso

b) ter
idade compreendida entre dezoito e vinte e sete anos, para o concurso aos Cursos de Formação de Oficiais, de Sargentos e de Soldados.
destaquei

Da transcrição acima, denota-se que a norma estabelece a idade mínima e máxima de acordo com critérios objetivos, aplicados indistintamente a todos os candidatos, isso porque, as atribuições inerentes ao Soldado da Polícia Militar exigem constituição física mínima para agir e atuar em favor da coletividade, especialmente quando exercida a polícia preventiva a cargo da aludida instituição.

Importante salientar que o cargo de Soldado da Polícia Militar ao qual se inscreveu o embargante não é burocrático ou equiparado a de um escriturário; ao revés, será necessário que participe do policiamento preventivo nas ruas, mesmo em situações-limite como a perseguição, uso da força física, etc.

Aliás, a Súmula 683 do STF dispõe a possibilidade de fixar limite para a inscrição em concurso público em razão da atribuição do cargo, como entendo ser o caso dos autos:

“O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”

Nesse compasso, tenho que a previsão legal de limite de idade, estabelecida no art. 3º, §2º, alínea “c”, da Lei 6.626/04, guarda consonância com a natureza e atribuições do cargo de Policial Militar, sendo razoável e proporcional sua limitação no ato da inscrição em concurso público, diante da natureza das atribuições inerentes ao cargo pretendido, razão pela qual não se revela inconstitucional.

Em relação a tese do embargante de que a Lei n° 6.626/04 foi alterada pela Lei 8.342/2016, a qual fixou a idade, para inscrição de concurso público, entre dezoito e trinta anos de idade
[2]
, entendo que esta não deve ser acolhida, tendo em vista que a alteração da Lei ocorreu no ano de 2016, ou seja, posterior ao ajuizamento da ação ocorrida em 29/04/2014, conforme mencionado anteriormente. Nesse caso, em face do princípio da irretroatividade da lei civil previsto no art. 5º, inc. XXXVI, da CF e arts. 1º e 6º da LINDB, os dispositivos previstos na Lei nº 8.342/2016 (que deu nova redação ao art.3º,§2º alínea “b” da Lei 6.626/04), somente podem ser aplicáveis a fatos posteriormente à sua vigência.

Desta forma, não é possível a aplicação retroativa de Lei a fatos pretéritos a sua vigência, como pretende o embargante.

Pelos motivos expostos, rejeito o incidente inconstitucionalidade. Além disso, afasto a possibilidade de aplicação da Lei n° 8.342/2016.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL –
CONCURSO PUBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – PA – IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO DE IDADE – POSSIBILIDADE - NÃO HÁ ILEGALIDADE NA IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO DE IDADE ESTABELECIDA NO ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 6.626/2004, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF, SÚMULA Nº 638 DO STJ. A LEGISLAÇÃO QUE REGE AS DIRETRIZES DO CONCURSO É AQUELA VIGENTE À ÉPOCA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

(...)

(1086880, 1086880, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-10-22, Publicado em 2018-11-18)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.NÃO ACOLHIDA.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.3º, §2º ALÍNEA “b DA LEI ESTADUAL Nº 6.626/2006. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO FORMAÇÃO DE SOLDADOS-CFSD/PM/2012. PREVISÃO. NORMA EDITALÍCA. IDADE LIMITE NO ATO DA INSCRIÇÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE
.

(...)

(2307938, 2307938, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-08)

Na sequência, o embargante afirma a existência de contradição jurisprudencial entre o acórdão recorrido
, que julgou constitucional o estabelecimento (em lei ordinária – neste caso, a Lei do Estado do Pará nº 6.626/2006) de limite de idade para fins de ingresso na carreira policial militar; e o Acórdão proferido nos autos da ADI 0003791-78.2006.1.00.0000
–
cujo teor julgou inconstitucional o art. 5º, Inciso I, da Lei do Estado de Roraima nº 430/2004, que estabelece limite de idade para fins de inclusão nas fileiras da corporação policial militar.

No entanto, há
distinguishing (
elemento diferenciador) na ADI n°
0003791-78.2006.1.00.0000 que impede que o entendimento firmado seja utilizado no presente caso, visto que o Plenário da Corte
julgou parcialmente procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão “e menor de 35 (trinta e cinco) anos”, prevista no inciso I do art. 5º da Lei nº 430, de 16 de abril de 2004, do Estado de Roraima
, fundamentado no seguinte:

“(...) Ainda assim, penso que não se encontra nenhuma justificativa razoável para a limitação etária. Nos termos da Súmula 683 desta Corte, “
o limite de idade para inscrição em

concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso XXX, da

Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo

a ser preenchido
”.

Note-se que o art. 3º da lei estadual prevê que
o “
Serviço Auxiliar Voluntário, de natureza profissionalizante, tem por finalidade a execução de atividades administrativas, de saúde e de defesa civil
”. Não se

percebe por qual razão alguém com idade superior a 35 anos não teria

condições de realizar tais atividades.”

Outrossim, percebe-se que a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da norma legal em razão da natureza da atividade ser administrativa e não ser razoável o limite de 35 (trinta e cinco) anos de idade. Ao contrário, o cargo que almeja o embargante, o de
Soldado da Polícia Militar, não está relacionado com questões administrativas e exige constituição física mínima para agir e atuar em favor da coletividade, especialmente quando exercida a polícia preventiva a cargo da aludida instituição.

Sendo assim, mesmo após os esclarecimentos feitos no presente voto e o saneamento da omissão e contradição apontadas, não há qualquer alteração no resultado do julgamento, de modo que o recurso de apelação permanece sendo desprovido e a sentença de primeiro grau mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]
(EDcl nos EDcl no MS 12.860/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇO, julgado em 27/10/2010, DJe 25/03/2011).

[2]

Art. 3° A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta Lei.

(...)

§ 2º São requisitos para a inscrição ao concurso

b) ter idade compreendida
entre dezoito e trinta anos para o concurso ao Curso de Formação de Soldado
s.

Belém, 01/02/2021